Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715715-74.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Josyellen Crysthyna Martins de Araújo contra a decisão Id. 18926867, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, ante a perda superveniente do objeto (sentença nos autos de origem). Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo, após a prolação da decisão Id. 18926867, reconsiderou a sentença que extinguiu o feito e determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Assim, em razão da retificação da decisão que determinou o arquivamento do processo, reconsidero a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento e determino o prosseguimento do recurso. Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e objetivando evitar futura alegação de nulidade, intime-se a Agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora